Tribunal: TCU
Processo: 027.013/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 710/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pela unidade técnica, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Enoch Vinicius Campos de Lima (CPF XXX.954.736-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 027.013/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Enoch Vinicius Campos de Lima (XXX.954.736-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Jaíba - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.